Tribunal: TJSP
Processo: 0081634-16.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EXTORSÃO MAJORADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RÉU BORIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – DECURSO DE MAIS DE 06 ANOS ENTRE A DATA DOS

Ementa:
EXTORSÃO MAJORADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RÉU BORIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – DECURSO DE MAIS DE 06 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATOS ANTERIORES À LEI No 12.234/2010.